Tribunal: TJPA
Processo: 0820174-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820174-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIONE SANTANA COELHO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0820174-64.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
DIONE SANTANA COELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ODUVALDO SERGIO S. SEABRA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES COMETIDAS QUE JÁ FORAM APURADAS E PENALIZADAS. INDEVIDO BIS IN IDEM EM SUA UTILIZAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO: POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do Livramento Condicional.

2. Adotou-se, assim, posicionamento mais recente do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que faltas disciplinares antigas – sobretudo as reabilitadas – não devem ser consideradas no exame do requisito subjetivo de benefícios.

3. Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, também é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso iii, do código penal.

4. Todavia, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o status de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

5. Não obstante, o ora agravante atende ao requisito objetivo (temporal) desde o dia
29/08/2022
, e já cumpriu as sanções impostas em razão faltas graves ocorridas anteriormente, as quais não podem obstar o benefício
ad eternum
, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes.

Recurso conhecido e provido, convergindo com o parecer ministerial. unanimidade.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 abril de 2023

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0820174-64.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
DIONE SANTANA COELHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ODUVALDO SERGIO S. SEABRA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto em favor de
DIONE SANTANA COELHO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de concessão de Livramento Condicional do apenado.

De acordo com a impetração, o ora agravante requereu ao agravado a concessão de livramento condicional, face o preenchimento dos requisitos legais, sendo seu pleito indeferido sob a justificativa de que embora o agravante já tenha alcançado requisito objetivo para a concessão do benefício, e com o parecer favorável do Ministério Público, não satisfaz requisito subjetivo, haja vista ter empreendido fuga em 14/01/2010 e 07/06/2017 e cometeu novo delito em 04/10/2017.

Aduz o impetrante que a decisão agravada é ilegal, razão pela qual demanda sua integral reforma, uma vez que, de acordo com o art. 83, III, b, do CP, o benefício poderá ser concedido desde que o requerente preencha os requisitos objetivos e não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, caso dos autos, e que o cálculo de liquidação de pena do agravante este já alcançou o requisito objetivo desde 29/08/2022, tendo sua última falta disciplinar se dado há mais de 04 anos, em 04/10/2017, razão pela qual faz jus ao benefício, não podendo os efeitos da falta cometida, já devidamente apurada, perdurarem indefinidamente.

Em sua decisão o Juízo de Execuções indeferiu o referido pedido aduzindo que,
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido
.”

Aduz o ora agravante que ao negar o benefício o magistrado nega validade à certidão carcerária e à lei penal uma vez que o art. 83, III, do CP exige que o apenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses e não ao longo de toda sua vida prisional e que do histórico carcerário do agravante se denota que este não cometeu falta grave ou indisciplina nos últimos 12 meses, não subsistindo razão para o indeferimento do pleito.

Afirma que o agravante tem demonstrado sua capacidade de cumprir regularmente com as normas da execução, requerendo provimento do agravo para que seja determinada a concessão de livramento condicional ao ora agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
(id.12205072), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, (id.12205075).

Nesta
Superior Instância
(id.12323942), a Procuradoria de Justiça,

manifestou-se, através do Dr. Cláudio Bezerra de Melo pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reformar da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que negou o benefício do livramento condicional, alegando que estão preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse, previstos no artigo 83 do Código Penal, sustentando, ainda, que as faltas cometidas ao longo da execução da pena já foram apuradas e penalizadas, não havendo óbice legal idôneo para o indeferimento do pedido.

Adianto, desde logo, que
razão assiste ao ora agravante
.

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

O limite temporal trazido pela mencionada lei é apenas quanto ao cometimento de falta grave e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um período curto de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, o ora agravante empreendeu
fuga
durante o curso da execução penal em
14/01/2010 e

07/06/2010
, bem como praticou novo delito em
04/10/2017
, (id.1225073), restando configurado o cometimento de falta grave.

Todavia, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019)
. 2.
Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo
. 3. In casu, o recorrente teve deferido em seu favor o benefício da progressão de regime, quando se atestou a presença do requisito subjetivo para tanto, e, cerca de 08 (oito) meses depois, teve indeferido o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, sem que tenha sido apontado qualquer fato que tenha acontecido desde o deferimento da progressão de regime. 4.
Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos, para que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime
. (TJ – DF - Acórdão 1282654, 07023704120208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, Revisor: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comportamento satisfatório durante o período de execução da pena para fazer jus ao benefício do livramento condicional. 2.
Falta disciplinar grave anterior à progressão para o regime semiaberto não serve para avaliar o comportamento do apenado no regime em que se encontra
. 3.
A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal
.
Precedente STJ
. 4. Recurso provido. (TJ – DF - Acórdão 1226297, 07104944720198070000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor: João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Adotou-se, assim, posicionamento mais recente
do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, de que faltas disciplinares antigas – sobretudo as reabilitadas – não devem ser consideradas no exame do requisito subjetivo de benefícios.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. LONGA PENA A CUMPRIR. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO A UM REGIME MAIS LIBERAL PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma da col. Suprema Corte, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 2.
Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP e arts. 112 e 131 da LEP, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita)
. 3.
A gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (roubo), bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal
.
Precedente
s. 4.
Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma
ratio decidendi
, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional
. 5. Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o (a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada. (STJ - HC: 508784 SP 2019/0128013-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 4 ANOS E JÁ REABILITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. A Terceira Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.364.192/RS, decidiu que o cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não importa a recontagem do lapso para a obtenção do livramento condicional e outros benefícios da execução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 2.
A jurisprudência assente deste Superior Tribunal entende que, na execução penal, a transgressão disciplinar antiga - mormente se já reabilitada - não é obstáculo à progressão de regime e, por analogia, ao livramento condicional
. 3.
Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1337876 DF 2018/0195098-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018).

Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. STJ também é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Todavia, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o
status
de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Não obstante, o ora agravante atende ao requisito objetivo (temporal) desde o dia
29/08/2022
, e já cumpriu as sanções impostas em razão faltas graves ocorridas anteriormente, as quais não podem obstar o benefício
ad aeternum
, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O art. 83 do Código Penal - com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, - fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional
. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena
. 3.
Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico
. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar. (STJ - HC: 592587 SP 2020/0155100-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020).
Grifei

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja concedido ao ora agravante
DIONE SANTANA COELHO
o benefício do livramento condicional, pois as faltas cometidas há mais de 02 (dois) anos, não podem obstar, indefinidamente, a benesse requerida.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2023